Tribunal: TJPA
Processo: 0811399-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811399-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: SIDNEY MACIEL DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO PLANTÃO CRIMINAL, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811399-60.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
Gabriel Felipe Mendonça santos
.

PACIENTE: SIDNEY MACIEL DOS ANJOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215-A, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE À GRAVIDADE DO CRIME, INVIABILIZANDO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DAS OFENDIDAS COM O COACTO
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É improcedente a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Segundo a decisão guerreada, a custódia cautelar do paciente se faz necessária pela gravidade do delito, especialmente neste caso, em que duas adolescentes foram violadas sexualmente pelo próprio padrasto, ocorrência esta que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 08 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de SIDNEY MACIEL DOS ANJOS, preso em flagrante delito no dia 13/08/2022, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, acusado pela prática do crime previsto no artigo 215-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seus
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi analisada e indeferida durante o Plantão Judiciário (Doc. Id. nº 10659094 - páginas 1 a 7), ocasião em que a magistrada plantonista solicitou informações a autoridade inquinada coatora que foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 10756682 - páginas 1 a 8) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10832352 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 13/08/2022, o Sargento PM Antônio Carlos dos Santos Silva, compareceu na Divisão de Atendimento ao Adolescente - DATA, conduzindo o paciente, expondo que, no dia anteriormente citado, por volta das 09H30, foi acionado via Centro Integrado de Operações - CIOP para ir verificar uma denúncia de abuso sexual. Que se deslocou com sua guarnição até a Rua do Japonês nº 242, Bairro do Bengui, cidade de Belém, Estado do Pará e lá chegando, a Senhora ELISÂNGELA OLIVEIRA CRUZ, relatou que suas filhas L. C. L., de 15 (quinze) anos de idade e D. C. C. L., de 17 (dezessete) anos de idade, lhe contaram que o coacto, seu atual companheiro, as havia importunado sexualmente, passando a mão em suas partes intimas, informando que o mesmo estava trabalhando na Escola Municipal de Ensino Fundamental Liberdade, como pedreiro, tendo efetuado sua prisão em flagrante delito, o conduzindo e apresentando na Divisão de Atendimento ao Adolescente - DATA.

Em escuta especializada a vítima L. C. L informou que:
“Eu estava dormindo na rede, minha irmã estava em outra rede, meu irmão foi dormir lá em casa, estava dormindo no chão em um colchão, foi quando de madrugada eu comecei a sentir alguém mexendo nas minhas partes, na minha piriquita, foi quando eu me assustei, ele tava puxando minha calcinha, eu tava com uma blusa grande e de calcinha, quando eu me assustei até minha calcinha fez aquele barulho de elástico batendo na pele, ai eu vi ele em pé ao lado da minha rede, meu irmão tava embaixo da minha rede, mas ele estava dormindo pesado, ele (MAGAL) teve que se esticar todo pra mexer nas minhas partes, ele não ficou com medo nem do meu irmão lá, depois ele saiu do quarto, eu continuei na rede, foi quando ele entrou novamente no quarto e foi para a rede da minha irmã, foi quando eu gritei ‘MAGAL não mexe com ela’, aí ele começou a falar ‘L., cadê o carregador do DANILO (irmão), foi quando eu acordei minha irmã, disse o que estava acontecendo e resolvemos esperar minha mãe acordar, minha mãe acordou 05H30 da manhã, contamos pra ela”
.

DA ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por estarem presentes os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de importunação sexual, cometido pelo paciente contra suas próprias enteadas, ocorrência esta que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Assim, não sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que formalmente perfeita, passa-se à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagranteado ou sua conversão da prisão em preventiva.

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que, a teor do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme redação da Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva se constitui como uma das medidas cautelares criminais possíveis de serem aplicadas no curso da persecução penal, tratando-se, no entanto, de medida a ser decretada somente no caso de as demais medidas cautelas mostrarem-se insuficientes aos fins a que se destinam.

Tais medidas cautelares têm como pressupostos de sua aplicação, conforme previsto no art. 282 do mesmo Código, o binômio necessidade-adequação. A necessidade deve ser avaliada com fins a resguardar a aplicação da lei penal, investigação policial ou instrução judicial, podendo-se, ainda, em casos específicos e expressamente previstos, ser decretada como medida que vise a evitar a prática de ações criminosas. A adequação da medida é aferida segundo a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu.

Superadas as condições preliminares, havendo receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, a medida extrema da prisão preventiva pode ser decretada atendendo-se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alternativos, da garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e, cumulativamente, prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Tem-se, portanto, que em relação à prisão preventiva, não basta o fumus comissi delicti, sendo necessário também comprovar a sua real necessidade, ou seja, o periculum libertatis. Dessa forma, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real e atual, com suporte fático e probatório suficiente para legitimar medida tão gravosa.

Cumulativamente, há, ainda, que se atender a um dos requisitos complementares previstos no art. 313 do diploma processual penal.

No caso concreto, verifica-se o binômio necessidade-adequação encontra-se presente, tendo em vista a natureza dos fatos atribuído ao flagranteado e as circunstâncias do crime, gravíssimas, pois envolveu menores, filhas de sua companheira, dentro de sua própria residência, motivo pelo qual a conversão do flagrante em prisão preventiva mostra-se a medida mais adequada para resguardar a ordem pública.

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF-2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p.00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP).

Destaca-se que não se trata, aqui, de um juízo de culpabilidade do agente, mas sim de sua periculosidade, em relação à sociedade, que pode ser objetivamente aferida pelos elementos constantes nos autos.

Nesses termos, configurados não só o fumus comissi delicti, mas também o periculum libertatis, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva, servindo a presente, devidamente assinada, como Mandado de Prisão Preventiva de SIDNEY MACIEL DOS ANJOS, conforme qualificado nos autos.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/09/2022